Tribunal: STM
Processo: 7000639-37.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DE DESERTOR APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DO STATUS DE MILITAR. PERSISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da peça vestibular acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar não macula o trâmite do processo. Não há dispositivo legal que vincule a permanência do acusado nas Forças Armadas com as condições de prosseguibilidade.
In casu, o apelado ostentava a situação de militar da ativa, no momento do recebimento da denúncia, não podendo se aventar, por conseguinte, a extinção do processo sem a resolução do mérito, fundamentada em ausência de condição de prosseguibilidade.
Provimento do apelo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
15/04/2023, 00:02
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680279926862243521245614010&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000639-37.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CAIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA
REFORMAR A R. SENTENÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DETERMINAR A
RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL NO ÂMBITO DA AUDITORIA DA 12ª
CJM, PARA QUE CAIO RAMOS DA SILVA SEJA PROCESSADO E JULGADO
PELO CRIME DE DESERÇÃO, NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DO
MPM, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

15/04/2023, 00:02
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680279926862243521245614010&evento=72168...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/04/2023, 00:02
:: 40001350113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000639-37.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CAIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO(A): DANIEL SENA ALMEIDA (OAB AM15128)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO
CPM. DESERÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
LICENCIAMENTO DE DESERTOR APÓS RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
PERDA
DO
STATUS
DE
MILITAR.
PERSISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.
DECISÃO POR MAIORIA.
O status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da
peça vestibular acusatória. Ultrapassado esse momento processual,
eventual licenciamento ou desincorporação do militar não macula o
trâmite do processo. Não há dispositivo legal que vincule a
permanência do acusado nas Forças Armadas com as condições de
prosseguibilidade.
In casu, o apelado ostentava a situação de militar da ativa, no
momento do recebimento da denúncia, não podendo se aventar, por
conseguinte, a extinção do processo sem a resolução do mérito,
fundamentada em ausência de condição de prosseguibilidade.
Provimento do apelo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a r. Sentença e,
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350113 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
2/8
consequentemente, determinar a retomada do curso processual no âmbito da
Auditoria da 12ª CJM, para que CAIO RAMOS DA SILVA seja processado e
julgado pelo crime de deserção, nos termos da exordial acusatória.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, a qual, por unanimidade, declarou extinta a
Deserção de Praça nº 7000079-60.2021.7.12.0012, de rito especial, ajuizada contra
CAIO RAMOS DA SILVA, ante a perda do status de militar, em decorrência do
licenciamento das fileiras do Exército, com a consequente impossibilidade de
prosseguimento do feito, com fulcro no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c o art. 395,
inciso II, do CPP comum.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-Sd
do Exército CAIO RAMOS DA SILVA, imputando-lhe o crime de deserção,
previsto no art. 187 do CPM, pelos seguintes fatos, in verbis:
“Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora denunciado faltou
ao quartel desde o dia 30 de novembro de 2020. Transcorridos mais de oito dias
contados da verificação da ausência desautorizada e não tendo se apresentado na
Unidade Militar em que servia, foi lavrado o Termo de Deserção em 09 de
dezembro de 2020, sendo excluído do serviço militar (evento 1). O denunciado se
apresentou voluntariamente em 18 de maio de 2021. Submetido à inspeção de
saúde, foi considerado apto para o serviço militar e, portanto, reincluído às fileiras
do Exército Brasileiro (eventos 20, 29/30, 50). Dessa forma, ausentando-se, livre e
conscientemente, de sua unidade, sem licença ou autorização, por mais de oito dias,
o Soldado EV CAIO RAMOS DA SILVA consumou o crime de deserção. Pelo
exposto, DENUNCIO o Soldado EV CAIO RAMOS DA SILVA como incurso nas
sanções do art. 187, caput, do Código Penal Militar.”(DES 7000079-
60.2021.7.12.0012, evento 1, DENUNCIA1.)
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
Parte de ausência, relatando a falta do desertor desde o dia 30/11/2020, e a
situação de ausente a partir da 0 (zero) hora do dia 2/12/2020 (IPD 7000255-
73.2020.7.12.0012, evento 1, IPD2, fl. 2);
Termo de Inventário de Bens (IPD, evento 1, IPD2, fl. 6);
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350113 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
3/8
Termo de Deserção, informando a consumação do delito em 9/12/2020 (IPD,
evento 1, IPD2, fl. 8);
BI Nr 234, de 9/12/2020, da Cia C 12ª RM, em que consta o ato de exclusão do
desertor do serviço ativo, a contar de 9/12/2020 (IPD, evento 1, IPD2, fl. 11);
Termos de Diligências, informando a infrutífera busca na casa do desertor, a
fim de localizá-lo (IPD, evento 7, DILIGENCIAS1);
Certidões criminais negativas de nada consta (IPD, evento 22 e DES 7000079-
60.2021.7.12.0012, evento 4);
Ofício nº 8-Asse Jur/Cia C12ª RM, informando a apresentação voluntária do
desertor na Organização Militar (IPD, evento 20, OFIC1);
Cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 2/2021 informando que, após ser
submetido ao exame, o desertor foi julgado "Apto para o Serviço Militar"
(IPD, evento 29, IPD _VOLUNTARIA1, fl. 15);
Alvará de Soltura (IPD, evento 38, ALSOLTURA1);
BI Nr 94, de 19/5/2021, da Cia C 12ª RM, em que consta o ato de reinclusão
do desertor às Forças Armadas (IPD, evento 50, INF1).
A denúncia foi recebida no dia 8 de junho de 2021. A ação penal se
formalizou com a regular citação do acusado no dia 22 de junho de 2021 (DES,
evento 1, REC_DENUNCIA2 e evento 12, CERT3).
Em 13 de outubro de 2021, o acusado foi qualificado e interrogado
(DES, evento 37, VIDEO1 e VIDEO2). Consigne-se, ainda, que as partes não
arrolaram testemunhas (DES, evento 1 e evento 17).
Em julgamento realizado no dia 10 de maio de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM, por unanimidade,
declarou extinta a Ação Penal Militar nº 7000079-60.2021.7.12.0012, de rito
especial, ante a perda do status de militar, em decorrência do licenciamento das
fileiras do Exército, com a consequente impossibilidade de prosseguimento do
litígio criminal, ex vi do art. 3º, "a", do CPPM c/c o art. 395, II, do CPP comum
(DES, evento 66).
Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs o tempestivo
recurso de Apelação, pugnando, em suas razões, pelo seu provimento, a fim de ser
reformada a Decisão recorrida, com a consequente retomada do processo no âmbito
da Auditoria da 12ª CJM, no qual figura como acusado CAIO RAMOS DA SILVA,
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350113 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
4/8
nos termos da exordial denunciativa oferecida. Argumentou, para tanto, que eventual
licenciamento do acusado e a consequente perda da condição de militar do desertor
em nada obsta o prosseguimento da ação penal militar (evento
1,
RAZAPELCRIM1).
Ao contra-arrazoar o Apelo, a Defesa requereu o desprovimento do
recurso para manter integralmente a Sentença (evento 1, CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES
TAVARES, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo, para que seja
reformada a r. Sentença recorrida e seja determinada a retomada do curso processual
da ação penal militar, no âmbito da Auditoria da 12ª CJM, nos termos requeridos
pelo Ministério Público Militar (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença. Por esse motivo, deve ser conhecido.
CAIO RAMOS DA SILVA, ora Apelado, foi denunciado por ter,
consciente e voluntariamente, ausentado-se, sem licença, de sua Organização
Militar, por período superior a oito dias, conforme demonstra o Termo de Deserção
constante dos autos.
O crime em comento está assim previsto no CPM:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
O Ministério Público Militar insurge-se contra a sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM, que extinguiu, sem
resolução de mérito, a ação penal, ante a perda do status de militar do Apelado, em
decorrência do seu licenciamento das fileiras do Exército Brasileiro.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350113 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
5/8
O Parquet Militar entende ser dispensável a ostentação do status de
militar, por parte do acusado, após o recebimento da denúncia, por não ser condição
de prosseguibilidade para a ação penal militar.
Razão assiste ao Apelante.
Em primeira análise, é preciso fazer a distinção entre condições de
procedibilidade e de prosseguibilidade. É de conhecimento fático que os
pressupostos processuais, também conhecidos como condições de admissibilidade
ou de procedibilidade, são os requisitos necessários, previstos em lei, para dar início
à ação penal militar, bem como para o conhecimento de recursos a instâncias
superiores.
De modo distinto, operam as condições de prosseguibilidade, que,
também previstas em lei, são circunstâncias essenciais para a manutenção da ação
penal militar, ou seja, para a continuação do processo até o fim de seu curso.
Com a consumação do crime de deserção, o agente é instantaneamente
excluído das Forças Armadas. Como condição de admissibilidade do processo penal
militar, o acusado precisa, obrigatoriamente, possuir o status de militar ao tempo do
recebimento da denúncia.
Para isso, o CPPM prevê, no art. 457, § 1º, a submissão do desertor a
inspeção de saúde quando se apresentar ou for capturado. Quando julgado apto para
o serviço militar, será reincluído às fileiras militares, possibilitando o oferecimento
de denúncia e, assim, preenchendo os requisitos de procedibilidade. Ademais, o § 2º
do mesmo artigo é transparente ao consubstanciar que o desertor somente será isento
do processo quando não puder ser reincluído no serviço ativo por ser considerado
incapaz após a devida inspeção de saúde.
Depois de instaurada a ação penal, não mais se exige a condição de
militar para o prosseguimento do processo. Não existe dispositivo legal que obrigue
o acusado a permanecer nas Forças Armadas, assim, é possível a sua exclusão. Se
assim não fosse, bastava o desertor cometer outro crime de deserção para obter a
impunidade.
Tal como colocado, o Enunciado nº 12 da Súmula desta Corte reforça o
mesmo entendimento. Porquanto, exige a condição de militar somente para a
propositura da ação penal, não sendo exigível tal status para a sua continuidade.
Nesse sentido, transcrevo o teor do enunciado, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350113 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
6/8
Logo, firma-se que a condição de militar para os crimes de deserção
não é uma circunstância de prosseguibilidade, mas de procedibilidade. Eventual
perda desse status no curso do processo penal, por licenciamento ou por nova
deserção, não impede o prosseguimento da ação penal. Eis os casos semelhantes
apreciados por este Tribunal nos Arestos, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Prevalece, na Corte Castrense, a interpretação de que, consoante disposto no § 3º
do art. 457 do CPPM, a condição de militar no crime de Deserção é exigida tão
somente para o regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma
condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade, entendimento que também
encontra precedentes no Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que, para a
deflagração do processo, prevê o Código de Processo Penal Militar apenas a
reinclusão do militar que foi excluído, não exigindo a lei que o desertor responda
ao processo nessa condição. Sendo o Acusado militar da ativa à época do
recebimento da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o
condão de interferir no prosseguimento da Ação Penal. Entendimento contrário
enseja causa extintiva de punibilidade não prevista no art. 123 do CPM, em ofensa
aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade. (...)” (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000060-89.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
7/4/2022. Data de Publicação: 10/5/2022). (Grifos nossos.)
“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. ART. 187 DO CPM. REINCLUSÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. EXCLUSÃO DO MILITAR
DA FORÇA. CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL QUANTO À PRIMEIRA
DESERÇÃO.
SÚMULA
Nº
12
DO
STM.
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
DA
AÇÃO
PENAL.
DEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. No crime de deserção, o Tribunal tem
se pronunciado no sentido de ser necessário que o militar sem estabilidade
readquira a condição de militar, por meio da reinclusão às fileiras das Forças
Armadas, antes de ser denunciado com base no art. 187 do CPM. Por outro lado,
uma vez readquirido esse status - após ser submetido à inspeção de saúde, bem
como ter sido reincluído - e iniciada a Ação Penal, possível exclusão do desertor
das Forças Armadas, ocorrida durante o feito, não terá o condão de interferir ou
fazer cessar a marcha processual, visto que a condição de militar da ativa é
exigida por ocasião do recebimento da Denúncia e não no decorrer do processo.
Segundo a Súmula nº 12 editada por esta Corte de Justiça, a ‘praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o ‘status’
de militar, condição de procedibilidade para a ‘persecutio criminis’, através da
reinclusão’. A condição de procedibilidade está ligada ao início da Ação Penal,
necessária para o recebimento da Exordial Acusatória, já a condição de
prosseguibilidade está associada à continuidade do processo - regular
processamento até a decisão final. Deferimento do pedido correicional. Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL nº 7000660-
81.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 5/11/2020. Data de Publicação: 15/12/2020). (Grifos
nossos.)
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350113 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
7/8
Na mesma linha, segue o entendimento do STF, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187)
somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto,
condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase
inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental provido.” (HC 192221 AgR, Relatora: ROSA WEBER,
Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
17/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 6-8-2021 PUBLIC 9-8-
2021). (Grifos nossos.)
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no
momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a
posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC
152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e
HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
1º/8/2018. (...)” (HC 178791 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-6-2020 PUBLIC
18-6-2020). (Grifo nosso.)
Consta dos autos que o Sd Ex CAIO RAMOS DA SILVA foi dado
como ausente no dia 30 de novembro de 2020, permanecendo nesta condição, por
mais de 8 dias, até a zero hora do dia 9 de dezembro de 2020. Nesta data,
consumou-se o crime de deserção e, consequentemente, CAIO foi excluído das
fileiras do Exército Brasileiro.
No dia 18 de maio de 2021, o Apelado apresentou-se voluntariamente
na OM. A inspeção de saúde foi realizada no dia 19 de maio de 2021 e constatou a
aptidão de CAIO para o Serviço Militar. No mesmo dia, foi reintegrado à Força,
restabelecendo seu status de militar.
Apesar de o Juízo de piso ter fundamentado a extinção do processo em
decorrência do licenciamento do acusado, inexiste documento nos autos que
comprove a sua efetiva exclusão das fileiras militares.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350113 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350113 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
8/8
Em seu interrogatório, CAIO disse que foi licenciado no dia 20 de
agosto de 2021, contudo não foi juntado aos autos qualquer documento que sustente
a alegação. Há somente o pedido da secretaria do juízo para a juntada do documento
comprobatório (DES, eventos 48 e 49).
Data vênia, como demonstrei no decurso do voto, o eventual
licenciamento do Apelado, após o recebimento da denúncia, é irrelevante para a
continuidade da ação penal tendo em vista que não há previsão legal que force o
acusado a permanecer ostentando o status de militar no decorrer do processo.
Logo, tendo em vista que o Apelado foi reincluído às fileiras do
Exército Brasileiro em 19 de maio de 2021, antes do recebimento da denúncia, no
dia 8 de junho de 2021, não houve violação de nenhuma condição de
procedibilidade, fazendo-se necessário a retomada do processo na instância inicial.
ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de conhecer e de dar
provimento ao Apelo ministerial, para reformar a r. Sentença e, consequentemente,
determinar a retomada do curso processual no âmbito da Auditoria da 12ª CJM, para
que CAIO RAMOS DA SILVA seja processado e julgado pelo crime de deserção,
nos termos da exordial acusatória.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350113v13
e do código CRC f042ccdf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 13/4/2023, às 17:12:46
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350113 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000639-37.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CAIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO(A): DANIEL SENA ALMEIDA (OAB AM15128)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, pelo
conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para reformar a Sentença e, consequentemente, determinar a retomada do curso
processual no âmbito da Auditoria da 12ª CJM, para que CAIO RAMOS DA SILVA
seja processado e julgado pelo crime de deserção, de acordo com a exordial
acusatória, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, a qual, por unanimidade, declarou extinta a Ação
Penal Militar nº 7000079-60.2021.7.12.0012, ajuizada contra o ex-Sd Ex CAIO
RAMOS DA SILVA, ante a perda do status de militar, em decorrência do
licenciamento das fileiras do Exército, com a consequente impossibilidade de
prosseguimento do feito, com fulcro no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c o art. 395,
inciso II, do CPP comum.
Consta dos autos que o então Soldado do Exército CAIO RAMOS DA
SILVA foi denunciado pela prática do crime de deserção, por ter se ausentado de sua
unidade militar, sem a devida autorização, desde o dia 30 de novembro de 2020. Ao
se apresentar voluntariamente em 18 de maio de 2021, foi recolhido à prisão e, após
ter sido submetido à inspeção de saúde e considerado apto para o serviço militar, foi
reincluído ao serviço ativo (evento 1 – IPD2, fl. 8; evento 20; evento 29 do processo
nº 7000255-73.2020.7.12.0012).
Em 11 de maio de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª CJM, após afirmar que o Acusado foi licenciado das
fileiras do Exército em 20 de agosto de 2021, resolveu extinguir a Ação Penal
Militar nº 7000079-60.2021.7.12.0012, sem resolução do mérito, por entender que a
ausência do status de militar constitui falta de condição de procedibilidade e de
prosseguibilidade (evento 66 do processo nº 7000079-60.2021.7.12.0012).
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350157 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
2/7
O Ministério Público Militar, em suas Razões de Apelo, pleiteia a
reforma da aludida Decisão e o consequente prosseguimento do feito. Alega, para
tanto, que “não há nos autos nenhuma informação oficial acerca do licenciamento
do acusado”. Além disso, sustenta não existir exigência legal de que o processo de
deserção tenha, como condição de prosseguibilidade, a qualidade de militar do
Acusado (evento 1 – RAZAPELCRIM1).
Inicialmente, é importante observar que, como bem afirma o MPM em
suas Razões, não consta nos autos nenhuma informação oficial a respeito do
licenciamento do Acusado. O que há é apenas a declaração prestada pelo Acusado
em seu interrogatório (evento 37 do processo nº 7000079-60.2021.7.12.0012) e o e-
mail por meio do qual a Secretaria da Auditoria da 12ª CJM solicita ao Comandante
da Companhia de Comando da 12ª Região Militar informação sobre a data do
suposto licenciamento (eventos 48 e 49 do processo nº 7000079-60.2021.7.12.0012).
Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que tivesse sido atestado nos
autos o efetivo licenciamento do Réu, tenho firmado o posicionamento – o qual já é
de conhecimento dos demais membros e, inclusive, compõe o atual entendimento
majoritário desta Corte – de que não há motivos para reconhecer a falta de condição
para o prosseguimento da ação penal militar, em que pese tratar-se de ex-Soldado do
Exército, licenciado do Serviço Ativo durante o curso da Ação Penal Militar.
Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas
de condições de admissibilidade do processo penal ou de pressupostos processuais,
são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem como para o
conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem
estar previstas em lei, são aquelas indispensáveis à continuidade da ação penal, isto
é, o processo está em andamento e a condição deve ser mantida ou implementada
para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de
procedibilidade ou de admissibilidade do processo, além do interesse de agir, da
legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do desertor às fileiras
das Forças Armadas, em decorrência da apresentação voluntária ou da captura.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de
saúde têm por objetivo oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que
foi considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades militares. Visa,
também, averiguar se o acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o
tenha tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situações que
impediriam a instauração da ação penal militar.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350157 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
3/7
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir
do militar sem estabilidade o cumprimento do restante do tempo de serviço militar
inicial a que estaria obrigado por força da Constituição Federal e da Lei do Serviço
Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo
penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da
causa, ainda que, no decorrer do processo, o acusado seja licenciado das fileiras da
Força. Afinal, não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a
isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a
apuração do crime de deserção é pública incondicionada, que a tipificação do crime
de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e que é vedado estabelecer
outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob
pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou
outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se
com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se
torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. [Grifo nosso.]
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil
(em virtude de seu licenciamento das Forças Armadas), mas em militar que cometeu
um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de
que haja a preservação do serviço e do dever militares e se evite a impunidade
daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército
não pode representar uma causa a justificar a isenção do processo, afastada dos
ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de
militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal, se está afrontando
diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
O referido Princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando
dispõe, em seu art. 5º, que “considera-se praticado o crime no momento da ação ou
omissão, ainda que outro seja o do resultado”. Assim, tem-se que o nosso
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350157 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
4/7
ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da
Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no momento da conduta, não
importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para se
determinar a imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o
fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o momento da atividade que
se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou
se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que,
se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ainda
que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de
militar deve ser considerada em dois momentos: primeiramente, quando da sua
ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o delito e,
posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua
reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado “apto” em inspeção de
saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da
consumação do delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força,
infere-se que a sua conduta desencadeou um fato típico, antijurídico e culpável, sem
qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada
modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta
delituosa. No caso concreto, há de se frisar que o licenciamento do Réu (ocorrido
em 20/8/2021, de acordo com a Sentença) se deu após o recebimento da Denúncia
(ocorrido em 8/6/2021), bem como posteriormente à formação da relação processual
penal.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como
requisito de prosseguibilidade da Ação Penal, não possui qualquer respaldo
legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime e,
posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a
sua captura ou apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de
Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço ativo para se ver processado, o que
ocorreu em tela.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350157 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
5/7
Em Decisão de 19 de março de 2018, no STF, o Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar
anteriormente deferida e determinando a imediata execução da pena, pontuou o
seguinte, in litteris:
“(...) Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto
para o recebimento da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento
da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente
do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do
paciente das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja
óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a
condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação
penal contra o desertor”.
Conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor será isento do
processo somente quando não puder ser reincluído ao serviço ativo por ter sido
considerado incapaz após a competente inspeção de saúde, fato que não aconteceu
com o Acusado, o qual foi considerado “Apto para o Serviço Militar” em Inspeção
de Saúde realizada após a sua captura.
Portanto, o licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a
aplicação da lei penal pela conduta de desertar.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de
dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de
agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade
de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem
estabilidade é necessária somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade
da ação), mas não para sua continuidade (prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou
militar ou que forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de
deserção, serão licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à
autoridade policial ou judiciária competente e a indicação dos seus domicílios
declarados.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350157 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
6/7
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com
disposições do Código de Processo Penal Militar, corrobora o posicionamento
majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da ativa pelo
agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal.
Vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o
processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é
exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e
posterior condenação, ainda que o Réu seja licenciado após o citado marco
processual. Precedentes. II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar,
o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam
somente a condição de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade após esta fase. III - Preenchida
a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, inexiste sua
posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por
ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria”. (STM.
Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/2/2020, Data
de Publicação: 28/2/2020.). [Grifo nosso.]
Certo é que o licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a
gravidade da conduta perpetrada quando o agente ainda ostentava a condição de
militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da
condenação seriam: a reforma da sentença em grau recursal, a promulgação de lei
posterior mais benéfica ou a ocorrência da abolitio criminis.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como
requisito de prosseguibilidade da ação penal não possui qualquer respaldo
legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não há que se
falar em ausência de condição de prosseguibilidade para processamento e
julgamento do crime propriamente militar de deserção, pois, no momento da
Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
Voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para, desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o
prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000079-60.2021.7.12.0012 no âmbito da
Auditoria da 12ª CJM.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350157 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
7/7
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350157v5 e
do código CRC 4b76c47c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/4/2023, às 21:43:41
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350157 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000639-37.2022.7.00.0000/AM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CAIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente para dar
provimento ao Recurso defensivo, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual, por
unanimidade, declarou extinta a Ação Penal Militar nº 7000079-60.2021.7.12.0012,
de rito especial, ajuizada contra CAIO RAMOS DA SILVA, ante a perda do status
de militar, em decorrência do licenciamento das fileiras do Exército Brasileiro, com
a consequente impossibilidade de prosseguimento do feito, com fulcro no art. 3º,
alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 395, inciso II, do Código
de Processo Penal comum.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto dando provimento ao Recurso Ministerial para reformar a r. Sentença e
determinar a retomada do curso processual no âmbito da Auditoria da 12ª CJM, para
que o ex-militar fosse processado e julgado pelo crime de deserção, nos termos da
exordial acusatória.
4. Nesse contexto, abri a divergência no que diz respeito à reforma da
Sentença proferida em favor do Recorrido por entender que, diante do licenciamento
do acusado das fileiras do Exército Brasileiro, torna-se impossível dar
prosseguimento à Deserção de Praça nº 7000079-60.2021.7.12.0012.
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito.
6. No caso em análise, durante o seu interrogatório, o Recorrido
informou que foi licenciado do serviço ativo do Exército em 20/8/2021 (Evento 37
do Processo nº 7000079-60.2021.7.12.0012).
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
2/8
7 Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando razão à ausência da condição de prosseguibilidade da Ação Penal
Militar e, in casu, do processo de execução da pena.
8. Esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se,
inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados,
ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR
NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do
Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao
Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a
condição de militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.) (Grifos nossos).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012) (Grifos nossos).
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
3/8
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
4/8
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
5/8
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
6/8
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009;
HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar,
é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal
militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
7/8
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”.
(STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019).
(Grifo nosso).
11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa in verbis:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021) (Grifos nossos).
12. Portanto, como se vê, a Jurisprudência da Suprema Corte está
firmada no sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é
requisito indispensável para o regular processamento da persecutio criminis, razão
pela qual deve ser mantida a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar que determinou a
extinção do Processo de Deserção de Praça nº 7000079-60.2021.7.12.0012, ante a
atual condição de civil do Recorrido após ter sido licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro.
13. No presente caso, forçoso é admitir também a concessão de habeas
corpus de ofício, com fundamento nos seguintes dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...)
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...).
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:02
:: 40001350598 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
8/8
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em
seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O
Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício, se, no curso do
processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de
qualquer dos motivos previstos no art. 467.
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II — por ilegitimidade de parte;
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Recurso interposto pela Ministério Público Militar para manter inalterada a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos da Deserção de Praça nº 7000079-
60.2021.7.12.0012, por seus próprios e jurídicos fundamentos. E concedia, ainda,
habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do
CPPM.
Brasília, 20 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001350598v5 e do código CRC b1f0ebfa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 13/4/2023, às 9:6:21
7000639-37.2022.7.00.0000
40001350598 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR